Tribunal: STF
Processo: ARE 1546687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diogo Roberto Neckel e outros interpuseram agravos (eDocs 311, 317 e 381) em face de decisões (eDocs 265, 284 e 373) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Nas razões dos agravos, refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Passo à análise dos Recursos Extraordinários e, do exame dos autos, verifico que os recorrentes foram intimados do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em 09/05/2021 (eDoc 219). 



    Entretanto, os apelos extremos dos recorrentes Diogo e Bruno só foram interpostos em 27/05/2021 (eDoc 233) e do recorrente Julio, em 03/03/2022, o que demonstra, a toda evidência, a manifesta intempestividade dos recursos, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte em matéria penal. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.258.636 AgR, ministro Edson Fachin)



    Convém referir que, tratando-se de prazo processual penal, a forma de contagem é disciplinada por norma legal que dispõe expressamente sobre a matéria - “Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (CPP, art. 798, “caput”) -, tornando inaplicável a regra contida no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do Código de Processo Penal, depende da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.134.665 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552 AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros).



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente